Tribunal: TJES
Processo: 5007125-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007125-61.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO MARTINS MELO
AGRAVADO: DOM DIEGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGADAS OMISSÕES. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados.

2)
O embargante aponta omissões no julgado, a saber: (i) falta de análise de documentos que comprovariam a origem salarial dos valores; (ii) inclusão indevida do 13º salário na base de cálculo da renda; (iii) afastamento da impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, que teria sido baseado em suposta má-fé e padrão de consumo, sem indicação de elementos probatórios concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas, especificamente se deixou de enfrentar os argumentos e provas relativos à natureza salarial da verba e se os fundamentos para afastar a impenhorabilidade padecem de vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais (art. 1.022 do CPC), não sendo a via adequada para a rediscussão do entendimento jurídico esposado ou a correção de suposto
error in judicando
.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, assentando que a impenhorabilidade salarial exige prova inequívoca da origem dos valores, ônus do executado, e os extratos bancários revelavam movimentações financeiras diversas e créditos de origens distintas.

6)
A decisão atacada fora clara ao concluir que o padrão de vida e de consumo do devedor (despesas expressivas com restaurantes, lazer e compras), analisado com base nas faturas de cartão de crédito, era incompatível com a alegação de comprometimento da subsistência, o que justifica a manutenção da penhora e afasta a presunção de impenhorabilidade.

7)
A alegada omissão quanto ao cômputo do 13º salário não implica alteração do julgado, pois a manutenção da penhora não se fundamentou exclusivamente na renda mensal declarada, mas no conjunto probatório que afastou a alegação de comprometimento do sustento.

8)
As razões recursais evidenciam o objetivo de rediscutir o entendimento jurídico adotado, o que é manifestamente inadmissível na via dos aclaratórios.

9)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito ou a correção de suposto
error in judicando
, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

2. Inexiste omissão no acórdão que, analisando o conjunto probatório, afasta a impenhorabilidade de verba salarial (inciso IV do art. 833 do CPC) e do limite de 40 salários-mínimos (inciso X do art. 833 do CPC) com base no padrão de consumo do devedor, considerado incompatível com a alegação de comprometimento da subsistência.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 489; CPC, incisos IV e X do art. 833; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED Ag ED Ag Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a supostas omissões no acórdão (Id. 16132114) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre ativos financeiros do embargante.

De plano, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos recursais, notadamente a alegada natureza salarial (art. 833, IV, CPC) e a proteção do limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC), como demonstra a ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução, manteve o bloqueio judicial de valores em conta corrente, por entender que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor.

2)
O recorrente sustenta a impenhorabilidade da verba, com base no inciso IV do art. 833 do CPC (salário) e, subsidiariamente, no inciso X do art. 833 do CPC (limite de 40 salários-mínimos).

3)
Em contrarrazões, fora arguida preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, o que atrairia a impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC; (iii) verificar a aplicabilidade da impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, conforme o inciso X do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais apresentam contraposição específica aos fundamentos da decisão agravada, com pedido expresso de reforma.

6)
Os extratos bancários demonstram movimentações financeiras diversas e créditos de origens distintas, o que afasta a presunção de que a totalidade do valor bloqueado possui natureza exclusivamente salarial.

7)
A regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, podendo ser relativizada quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor.

8)
A análise dos extratos e das faturas de cartão de crédito do recorrente revela padrão de consumo incompatível com a alegação de comprometimento do sustento, o que autoriza a manutenção da penhora.

9)
A proteção de valores até o limite de 40 salários-mínimos não se aplica de forma automática a valores mantidos em conta corrente, especialmente quando subsistem elementos que afastam a presunção de que se destinam à subsistência, como a má-fé na omissão de fontes de renda e padrão de gastos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. A impenhorabilidade de verba salarial, prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, exige prova inequívoca da origem dos valores, cujo ônus recai sobre o executado.

3. A regra da impenhorabilidade salarial pode ser relativizada quando o padrão de consumo do devedor for incompatível com a alegação de comprometimento da subsistência.

4. A proteção conferida pelo inciso X do art. 833 do CPC a valores de até 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente não é absoluta, podendo ser afastada quando elementos do caso indicarem que a quantia não se destina à subsistência".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e X, e 854, § 3º.”

Restara assentado que a impenhorabilidade exige prova inequívoca da origem salarial, ônus do executado, e que os extratos bancários revelavam movimentações financeiras diversas e créditos de origens distintas, indicando outras fontes de renda.

Ademais, o julgado concluiu que a proteção não se aplica automaticamente quando elementos como o padrão de gastos incompatíveis com a alegação de subsistência e a omissão de fontes de renda, afastam tal presunção.

Ainda que o embargante alegue omissão quanto ao cômputo do 13º salário, esse argumento não implica alteração do julgado.

Isso porque a manutenção da penhora não teve por fundamento, exclusivamente, a renda mensal declarada.

O acórdão fora claro ao assinalar que o "padrão de vida do devedor indica que a medida não viola a dignidade nem o próprio sustento", e a análise das faturas reveladoras de "despesas expressivas com restaurantes, lazer e compras em lojas de cosméticos, vestuário e calçados".

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque, poder-se-ia cogitar, no máximo,
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2019)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, mesmo sendo os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
parcialmente
do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.